Tribunal: TJSP
Processo: 0000810-21.2018.8.26.0397
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples - Materialidade e autoria comprovadas – Defesa postula a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão ou sua compensação com a circunstância agravante da reincidência – Descabimento – Testemunhas e vítima com relatos condizentes – Princípio da insignificância –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples - Materialidade e autoria comprovadas – Defesa postula a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão ou sua compensação com a circunstância agravante da reincidência – Descabimento – Testemunhas e vítima com relatos condizentes – Princípio da insignificância – Impossibilidade de seu reconhecimento – O valor da res não é o único critério a ser utilizado para aferição do crime de bagatela – Aplicação da pena e regime de forma adequada - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000810-21.2018.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que é apelante TIAGO
GOMES DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000810-21.2018.8.26.0397 -Voto no 1752
2
VOTO no 1752
Apelação Criminal no 0000810-21.2018.8.26.0397
Comarca: Nuporanga Vara Única
Apelante: Tiago Gomes de Jesus
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Primeira Instância: Dr. Iuri Sverzut Bellesini
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto simples - Materialidade e
autoria comprovadas Defesa postula a absolvição pela aplicação
do
princípio
da
insignificância.
Subsidiariamente,
o
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão ou sua
compensação com a circunstância agravante da reincidência
Descabimento Testemunhas e vítima com relatos condizentes
Princípio
da
insignificância

Impossibilidade
de
seu
reconhecimento O valor da res não é o único critério a ser
utilizado para aferição do crime de bagatela Aplicação da pena e
regime de forma adequada - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de Tiago Gomes de Jesus contra a r. sentença de fls. 122/127, que declarou o
réu incurso no artigo 155, caput do Código Penal, condenando-o à pena de 01
(um) ano de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa.
Nas razões de seu recurso (fls. 130/139), a Defesa
postula a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância.
Subsidiariamente, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão
judicial ou sua compensação com a circunstância agravante da reincidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000810-21.2018.8.26.0397 -Voto no 1752
3
O recurso foi recebido e respondido (fls. 146/148).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 157/163).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 23 de abril de 2018,
por volta de 19hs00min, na Rua Alfredo Mariani, Centro, Cidade e Comarca
de Nuporanga, o ora apelante Tiago Gomes de Jesus, vulgo “Baianinho”,
subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular,
marca Motorola, modelo MOTO G4, cor preta, avaliado em R$500,00
(quinhentos) reais, pertencente a E.M.C.S., pessoa idosa.
O recurso não merece prosperar.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 05/06), pelo auto de exibição, apreensão e entrega
(fls. 11), pelo auto de avaliação (fls. 42), bem como pelas demais provas dos
autos.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, tanto na fase policial como em Juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000810-21.2018.8.26.0397 -Voto no 1752
4
confessou os fatos, asseverando que estava andando em sua bicicleta quando
visualizou uma senhora sentada em um banco, mexendo em um aparelho
celular. Ato continuo, se aproximou e, ainda na bicicleta, conseguiu subtrair o
aparelho celular, deixando o local. Esclareceu que, posteriormente, trocou o
aparelho celular subtraído por outro aparelho de menor valor, recebendo
ainda a importância de cem reais.
Por óbvio, a confissão apresentada pelo réu,
incólume de quaisquer máculas ou imperfeições, tem valor probante
incontrastável, eis que encontra amparo nas demais provas amealhadas aos
autos. Nesse sentido, são aplicáveis à espécie os seguintes julgados, in verbis:
“A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer
elemento dos autos autoriza a condenação do acusado, mormente se
amparada no conjunto probatório.” (TACRIM-SP AP Rel. Penteado
Navarro RJD 15/47). Ainda: “A confissão judicial constitui elemento
seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância
que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa.” (TACRIM-SP AP
Rel. Walter Tintori RJD 12/112).
A vítima E.M.C.S., nas duas oportunidades em que
foi ouvida, afirmou que estava sentada em um banco, defronte à sua
residência, mexendo em seu aparelho celular quando, de repente, foi
surpreendida por um rapaz em uma bicicleta que, de inopino, subtraiu de suas
mãos o aparelho celular. Ato continuo, avisou uma pessoa que conserta
aparelhos celulares e, no dia seguinte, tomou conhecimento de que um rapaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000810-21.2018.8.26.0397 -Voto no 1752
5
foi até a loja para desbloquear o aparelho, tendo sido detido, reconhecendo o
réu como sendo o rapaz que subtraiu seu aparelho celular.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra da
vítima reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tal pessoa, por ter
sofrido a ação delituosa, busca tão somente descrever os fatos e apontar os
seus verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente
inocentes.
A testemunha Ricardo Ruzzene Neto afirmou que
tomou conhecimento da subtração e, rastreando o IMEI localizaram o
aparelho com um rapaz que afirmou tê-lo adquirido do réu, entregando outro
aparelho celular e a quantia de cem reais.
Não houve demonstração, nem sequer menção, de
que as testemunhas ouvidas em juízo tivessem algum motivo para acusar os
apelantes de forma injusta e inverídica.
Ora, na hipótese vertente, a toda evidência, a decisão
condenatória veio alicerçada em provas produzidas em juízo, sob o crivo do
contraditório, que corroboraram o apurado na etapa de inquérito e permitiram
a formação de um conjunto vigoroso de evidências, apontando para a
condenação.
Portanto, não há que se falar em insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000810-21.2018.8.26.0397 -Voto no 1752
6
probatória neste coerente e harmônico conjunto, rejeitando-se, assim, as
ponderações do apelante em contrário do ora exposto. Resta evidente que a
prova não deixa dúvida alguma e, pois, não há que se falar no princípio in
dubio pro reo.
É de se salientar que não era mesmo o caso de
reconhecimento do chamado “crime de bagatela” ou de aplicação do
princípio da insignificância.
Primeiramente, tem-se que o valor do bem não era
irrisório, tendo sido avaliado às fls. 42 por R$500,00 (quinhentos reais). Trata-
se de quantia que, evidentemente, não pode ser considerada ínfima, máxime
em face das condições econômicas de grande parte da população brasileira.
Embora não haja um consenso absoluto em doutrina
e jurisprudência sobre quais seriam os pressupostos necessários para a
aplicação do referido princípio, o E. Supremo Tribunal Federal já exigiu a
presença cumulativa de quatro requisitos para a sua incidência (HC 90.977-
MG, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/05/2007): “a) a mínima ofensividade da
conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
Com efeito, ad argumentandum, ater-se somente ao
valor da res furtiva não é suficiente para se reconhecer, de plano, a
atipicidade da conduta dos recorridos com base no princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000810-21.2018.8.26.0397 -Voto no 1752
7
insignificância.
Nesse sentido, o entendimento do C. STJ, em caso
semelhante:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO. VALOR DA RES FURTIVA NÃO SE REVELA
ÍNFIMO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser
preenchidos quatro requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do
agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da
lesão jurídica provocada.
2. No caso concreto, não há irrelevância penal na conduta perpetrada
pelo recorrente, que subtraiu para si bicicleta avaliada em R$ 150,00
(cento e cinquenta reais).
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ 6a Turma,
AgRg no AREsp 16228/DF (2011/0134992-8), rel. Min. Alderita
Ramos de Oliveira, j. 02/05/2013, DJe 09/05/2013).
Cabe trazer à baila, a título de ilustração, o
posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal sobre a questão:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-
INCIDÊNCIA NO CASO. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO
PRIVILÉGIO. ART. 155, §§ 2° E 4°, CP. CONCESSÃO DE OFÍCIO
DO HC. 1. A questão de direito tratada neste writ, consoante a tese
exposta pelo impetrante na petição inicial, é a suposta atipicidade da
conduta realizada pelo paciente com base na teoria da insignificância,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000810-21.2018.8.26.0397 -Voto no 1752
8
o que deverá conduzir à absolvição por falta de lesividade ou
ofensividade ao bem jurídico tutelado na norma penal. 2. O fato
insignificante (ou irrelevante penal) é excluído de tipicidade penal,
podendo, por óbvio, ser objeto de tratamento mais adequado em outras
áreas do Direito, como ilícito civil ou falta administrativa. 3. Não
considero apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à
subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da
insignificância. Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a
modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do
furto simples, bem como desaparecia do ordenamento jurídico a figura
do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2°). 4. A lesão se revelou
significante não apenas em razão do valor do bem subtraído, mas
principalmente em virtude do concurso de três pessoas para a prática
do crime (o paciente e dois adolescentes). De acordo com a conclusão
objetiva do caso concreto, não foi mínima a ofensividade da conduta do
agente, sendo reprovável o comportamento do paciente. 5.
Compatibilidade entre as qualificadoras (CP, art. 155, § 4°) e o
privilégio (CP, art. 155, § 2°), desde que não haja imposição apenas da
pena de multa ao paciente. 6. Habeas corpus denegado. Concessão da
ordem de ofício por outro fundamento.” (HC 94765, Relatora: Min.
Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 09/09/2008). Grifei.
No presente caso, devem ser reputados ausentes os
requisitos da “nenhuma periculosidade social da ação” e do “reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento”. Na hipótese concreta, existe,
sim, reduzidíssimo grau de reprovabilidade de comportamento, demonstrando
o réu que é possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos
patrimoniais, e não hesitou em surrupiar o bem, que sabia ser de outra pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000810-21.2018.8.26.0397 -Voto no 1752
9
Resta afastado, destarte, o cabimento do invocado
princípio da insignificância.
O furto privilegiado, previsto no art. 155, § 2o do
Código Penal, é inaplicável ao caso em tela, pois ainda que o réu seja
tecnicamente primário, o bem furtado foi avaliado em R$ 500,00 (quinhentos
reais), não podendo ser considerado de pequeno valor, ainda que se tenha
como parâmetro o salário mínimo.
Deveras, o acervo probatório é sólido o bastante
para sustentar a condenação, nos termos da sentença.

Em relação a pena fixada, houve insurgência da
defesa tão somente no tocante à segunda fase da dosimetria da pena. Contudo,
sem razão, uma vez que foram consideradas as circunstâncias atenuantes da
menoridade e da confissão judicial para o retorno da pena ao seu mínimo
legal permitido, inexistindo circunstância agravante para ser compensada.
No mais, o apelante não se insurgiu contra o regime
imposto, bem como a ausência da benesse do artigo 44 do Código Penal,
devendo ser mantido o regime prisional fixado, qual seja, semiaberto.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença guerreada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora